Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718469-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Wallace Lucas Martins da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do processo no 0705602-15.2021.8.07.0004, assim redigida: “1 A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento assinado pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título, de acordo com o que estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No presente caso o aviso de recebimento acostado aos autos retornou com a informação de que o devedor estava "ausente". Assim, tendo em vista que a carta de notificação extrajudicial com aviso de recebimento não cumpriu sua finalidade, ou seja, ser entregue, não é possível considerar ter havido a constituição em mora imprescindível ao deferimento da ação de busca e apreensão. Emende-se a inicial para: a) juntar comprovante de notificação válido, recebido no endereço constante do contrato, por terceiro ou pelo destinatário. A notificação também pode ser realizada junto a cartório extrajudicial. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26352333), que a notificação extrajudicial com a finalidade de constituir a mora do recorrente foi enviada para o endereço indicado pelo recorrido e está de acordo com a exigência prevista no Decreto-lei no 911/1969. Acrescenta que a ausência de “aviso de recebimento”, em razão da ausência do destinatário, não impede o prosseguimento do curso do processo inaugurado pela ação de busca e apreensão. Assim, conclui que deve ser afastada a diligência determinada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26352332). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto o agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório, ou seja, não traz prejuízo às partes. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969). A ausência de documento indispensável é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio de apelação (artigos 320 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator